Tribunal: TJPA
Processo: 0000076-97.2010.8.14.0070
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0000076-97.2010.8.14.0070
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: GERMANO BRAZ CONCEIÇÃO DINIZ
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 121, §2º, INCS. II E IV DO CP. REDUÇÃO DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE. OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME FUNDAMENTADOS COM A PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS. PROCEDÊNCIA DE AMBOS OS ARGUMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REDUZIR A REPRIMENDA DO PATAMAR DE 26 (VINTE E SEIS) ANOS PARA 14 (CATORZE) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Esclareça-se que houve duas qualificadoras: a) o motivo fútil, discussão banal por causa de um cachorro; b) recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que estava desarmada.
2.

Analisando a fixação da pena base, verifica-se que o juiz sentenciante disse que os motivos do crime foram injustificados, pois o delito ocorreu em face de uma discussão por causa de um cachorro e as circunstâncias foram valoradas em desfavor do recorrente pelo fato da vítima estar desarmada e o crime ter sido praticado de surpresa, sem chance de defesa. Dessa forma, resta configurado o
bis in idem
, pois esses vetores foram apreciados com as qualificadoras do delito. Ressalta-se que quanto à culpabilidade, os antecedentes, a personalidade, a conduta social, o comportamento da vítima e as consequências do delito, sendo que este é único vetor que milita contra o recorrente, estão todas com motivação adequada. Por isso, não existe justificativa para se impor a pena no patamar de 26 (vinte e seis) anos de reclusão, devendo a dosimetria ser refeita.
3.

PENA APLICADA.
Considerando que o único vetor judicial que milita contra o recorrente são as consequências do delito, fixa-se a pena base em 14 (catorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pois cada circunstância judicial corresponde a 02 (dois) anos e 03 (três) meses, resultantes da diferença entre a pena máxima e a pena mínima, dividida por 08 (oito) que é a quantidade de vetores a serem apreciados, somados à pena mínima cominada ao tipo penal, pena base que se torna definitiva, em face da inexistência de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição da pena.
4.

Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso para condenar o apelante à pena de 14 (catorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 121, §2º, incs. II e IV do CP, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 10 de agosto de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

GERMANO BRAZ CONCEIÇÃO DINIZ
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 26 (vinte e seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 121, §2º, incs. II e IV, do CP interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que a pena aplicada foi desproporcional pois não houve valoração das circunstâncias judiciais.

Pede o provimento do apelo para reduzir a pena.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso afirmando que não houve qualquer equívoco na dosimetria da pena.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 12/01/2010, na cidade de Abaetetuba, o cachorro pertencente à mãe do apelante e do seu irmão Gerlande Braz Conceição Diniz, senhora Vera Lúcia Conceição Diniz, fugiu e foi para o quintal da residência da vítima Benildo do Socorro Bittencourt do Monte, que o enxotou a pedradas. Revoltada com a situação, a senhora Vera foi se queixar ao apelante que saiu de motocicleta para buscar seu irmão Gerlande para tomar satisfação sobre o episódio.

Ao encontrarem o ofendido em via pública, Gerlande o agrediu com um soco no rosto e, concomitantemente, o apelante desferiu um disparo de arma de fogo contra a vítima, que faleceu.

Após o julgamento em plenário, tão somente o apelante foi condenado.

DA REDUÇÃO DA PENA

O apelante alega que a pena aplicada foi desproporcional pois não houve valoração das circunstâncias judiciais.

Inicialmente, cumpre esclarecer que houve duas qualificadoras: a) o motivo fútil, discussão banal por causa de um cachorro; b) recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que estava desarmada.

Analisando a fixação da pena base, verifica-se que o juiz sentenciante disse que os motivos do crime foram injustificados, pois o delito ocorreu em face de uma discussão por causa de um cachorro e as circunstâncias foram valoradas em desfavor do recorrente pelo fato da vítima estar desarmada e o crime ter sido praticado de surpresa, sem chance de defesa. Dessa forma, resta configurado o
bis in idem
, pois esses vetores foram apreciados com as qualificadoras do delito.

Ressalta-se que quanto à culpabilidade, os antecedentes, a personalidade, a conduta social, o comportamento da vítima e as consequências do delito, sendo que este é único vetor que milita contra o recorrente, estão todas com motivação adequada. Por isso, não existe justificativa para se impor a pena no patamar de 26 (vinte e seis) anos de reclusão, devendo a dosimetria ser refeita.

Considerando que o único vetor judicial que milita contra o recorrente são as consequências do delito, fixa-se a pena base em 14 (catorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pois cada circunstância judicial corresponde a 02 (dois) anos e 03 (três) meses, resultantes da diferença entre a pena máxima e a pena mínima, dividida por 08 (oito) que é a quantidade de vetores a serem apreciados, somados à pena mínima abstrata, que se torna definitiva, em face da inexistência de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição da pena.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para condenar o apelante à pena de 14 (catorze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 121, §2º, incs. II e IV, do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 10 de agosto de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator